Tribunal: TJBA
Processo: 0509807-96.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509807-96.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GUIOMAR LIMA DA PAIXAO

Advogado(s)
:

EMENTA

A
PELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE, AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE.
RECUSO
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Cuidam os autos de A
pelação
Nº
0509807-96.2018.8.05.0080

,
no qual figura como agravante e agravado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível Direito Público, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.